Tribunal: TJPA
Processo: 0804869-23.2018.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804869-23.2018.8.14.0051

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

APELADO: MARIA CELIVANE DE SA BARBOSA QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0804869-23.2018.8.14.0051

APELANTE: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A

ADVOGADO: ROBERTA MENEZES COELHO DE SOUZA - OAB/PA 11037-A

APELADO: FLAIRA QUEIROZ DA SILVA, G. Q. D. S. e K. Q. D. S. REPRESENTADAS POR MARIA CELIVANE DE SÁ BARBOSA QUEIROZ

ADVOGADO: ÁDRIA ALBUQUERQUE OLIVEIRA DE SOUSA - OAB/PA 24.419

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. BOLETIM DE OCORRÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DOCUMENTOS QUE ATESTAM O NEXO DE CAUSALIDADE DO ACIDENTE E OS DANOS DELE DECORRENTES.

SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preliminar de Prescrição.
Da detida análise dos autos, verifico que o falecimento ocorreu em 12/06/2015, conforme certidão de óbito constante nos autos (id. 4103624 - Pág. 2), sendo assim, o prazo prescricional seria a data de 12/06/2018, no entanto, houve pedido de pagamento administrativo formulado pelas autoras/apeladas. Em que pese não se possa verificar a data do pedido, pode-se observar que este foi negado em 18/09/2017 (id. 4103625 - Pág. 1), estando o prazo suspenso no período em que foi realizado o pedido e foi expedida a negativa, não ocorreu a prescrição. Quanto à suposta prescrição do direito de indenização pela Sra. MARIA CELIVANE DE SÁ BARBOSA QUEIROZ, não sendo esta parte da presente lide, não se pode analisar tal argumento sob pena de julgamento
ultra petita.
REJEITADA.

Em suas razões, a apelante sustenta a inexistência de nexo causal entre o acidente e o óbito do genitor e companheiro das autoras/apeladas.

Da detida análise dos autos, entretanto, verifica-se das provas colacionadas, sobretudo, da certidão de óbito (id. 4103624 - Pág. 2) e o boletim de ocorrência (id. 4103626), comprovam que o segurado faleceu na data de 12/06/2015, em via pública localizada no Município de Alenquer, em decorrência de acidente fatal de moto que rompeu sua artéria e nervo femoral, tendo sido encontrado apenas no dia seguinte por terceiro que avistou seu corpo embaixo de uma ponte.

Tendo o corpo sido encontrado no dia após o acidente não há que se falar em divergência documental, visto que da detida análise de todos os documentos constantes nos autos é cristalino que o acidente ocorreu em 12/06/2015, no entanto, a vítima fatal só foi encontrada em 13/06/2015.

Em análise aos documentos carreados não verifico qualquer irregularidade ou vício constantes neles.

Além disso, como é sabido o Boletim de Ocorrência goza de presunção de veracidade
juris tantum
, que, na hipótese corroboram a versão das autoras acerca do noticiado acidente de trânsito e os danos dele decorrentes.

Noutra ponta, quanto ao pedido de redução do valor da condenação da indenização verifico a desnecessidade desta, uma vez que o valor arbitrado na sentença, fora fixado em conformidade com a legislação vigente à época do julgamento.

Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
tendo como apelados
FLAIRA QUEIROZ DA SILVA, G. Q. D. S. e K. Q. D. S. REPRESENTADAS POR MARIA CELIVANE DE SÁ BARBOSA QUEIROZ.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 25 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A
, inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT
, ajuizada contra si por
FLAIRA QUEIROZ DA SILVA, G. Q. D. S. e K. Q. D. S. REPRESENTADAS POR MARIA CELIVANE DE SÁ BARBOSA QUEIROZ
, julgou parcialmente procedente a pretensão autoral.

As autoras, ingressaram com a ação mencionada na qualidade de herdeiras do de cujus EDINAILSON HONORATO DA SILVA, encontrado sem vida embaixo de uma ponte de um igarapé chamado Rio Doce, no dia 13 de junho de 2015, às 07:30 horas.

Sustentaram que tem direito à indenização total em razão do citado falecimento. Afirmam que requereram indenização por morte junto à Requerida, tendo esta negado o pedido, com fundamento em “irregularidade constatada em auditoria realizada”.

O feito seguiu o seu trâmite até a prolação da sentença (ID. 4103717) que julgou parcialmente procedente a pretensão esposada na inicial, sendo alterado o seu dispositivo após a oposição de embargos de declaração (id. 4103728),
in verbis
:

Isto posto, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a requerida SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DPVAT S/A a pagar às autoras a quantia de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), sendo 1/3 desse valor para cada uma das requerentes, corrigida pelo INPC desde a data do óbito do segurado e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação, conforme dispõe a súmula 426 do STJ. Os valores devem ser depositados em conta vinculada ao processo, junto ao Sistema de Depósito judiciais e somente poderão ser sacados por meio de alvará judicial.

Entendo que o indeferimento administrativo do seguro DPVAT constitui mero aborrecimento. Nesse sentido já se manifestam os tribunais pátrios. [...]

Por haver sucumbência mínima do autor, condeno a requerida em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85 § 2º do CPC.

Inconformado, o réu,
SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S/A,
interpôs recurso de Apelação (ID. 4103732).

Preliminarmente, sustenta a ocorrência de prescrição posto que em momento algum houve causa interruptiva ou suspensiva da prescrição, tendo ocorrido a prescrição em 12/06/2018, porque passaram mais de 3 anos entre o acidente e o ajuizamento da ação.

Sustenta, a ausência de nexo de causalidade entre o sinistro e o resultado morte, posto que a causa da morte foi a ausência de assistência médica, o que não comprova que o acidente decorreu do suposto acidente de trânsito alegado na inicial.

Além disso, impugna o boletim de ocorrência apresentado pelo autor, visto que ausente assinatura no boletim, bem como, este encontra-se deteriorado a ponto de estar ilegível.

Aduz a divergência entre os fatos narrados e o boletim de ocorrência apresentado. No mais, pugna pela redução do valor da condenação da indenização.

Em sede de contrarrazões (id. 4103736) o apelado refuta os argumentos apresentados, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 17943811).

Coube-me a relatoria do feito.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Preliminar de Prescrição

Sustenta a recorrente quanto à ocorrência de prescrição, tendo em vista que em 12/06/2015 ocorreu a falecimento da vítima, decorrido de acidente de trânsito. Enquanto que a ação foi proposta em 25/07/2018.

Como é cediço, o prazo prescricional do direito à indenização do Seguro DPVAT, é de três anos, conforme Súmula 405 do STJ, destacando-se que conforme entendimento firmado na Súmula 229 do STJ, o pedido do pagamento administrativo à seguradora suspende o prazo da prescrição até a data da ciência da negativa do pagamento administrativo.

Neste sentido, torna-se necessário firmar-se o marco inicial e final da prescrição, ou seja, saber-se quanto tempo decorreu da data do acidente até o pedido administrativo e qual o lapso temporal da suspensão da prescrição - tempo decorrido entre o pedido administrativo (marco inicial da suspensão) e a recusa do pagamento administrativo (marco final da suspensão).

Da detida análise dos autos, verifico que o falecimento ocorreu em 12/06/2015, conforme certidão de óbito constante nos autos (id. 4103624 - Pág. 2), sendo assim, o prazo prescricional seria a data de 12/06/2018, no entanto, houve pedido de pagamento administrativo formulado pelas autoras/apeladas. Em que pese não se possa verificar a data do pedido, pode-se observar que este foi negado em 18/09/2017 (id. 4103625 - Pág. 1), estando o prazo suspenso no período em que foi realizado o pedido e foi expedida a negativa, não ocorreu a prescrição.

Quanto à suposta prescrição do direito de indenização pela Sra. MARIA CELIVANE DE SÁ BARBOSA QUEIROZ, não sendo esta parte da presente lide, não se pode analisar tal argumento sob pena de julgamento
ultra petita.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Cinge-se controvérsia recursal o acerto ou desacerto da sentença em julgar parcialmente procedente o pedido autoral.

Como é cediço, o art. 5º da Lei n. 6.194/1974 estabelece que o pagamento da indenização do seguro DPVAT, será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, inexistindo qualquer previsão a respeito da obrigatoriedade de apresentação do laudo do Instituto Médico Legal para a comprovação da morte da vítima de acidente de trânsito.

Art. 5º. O pagamento da indenização será efetuado mediante a simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

Em suas razões, a apelante sustenta a inexistência de nexo causal entre o acidente e o óbito do genitor e companheiro das autoras/apeladas.

Da detida análise dos autos, entretanto, verifica-se das provas colacionadas, sobretudo, da certidão de óbito (id. 4103624 - Pág. 2) e o boletim de ocorrência (id. 4103626), comprovam que o segurado faleceu na data de 12/06/2015, em via pública localizada no Município de Alenquer, em decorrência de acidente fatal de moto que rompeu sua artéria e nervo femoral, tendo sido encontrado apenas no dia seguinte por terceiro que avistou seu corpo embaixo de uma ponte.

Tendo o corpo sido encontrado no dia após o acidente não há que se falar em divergência documental, visto que da detida análise de todos os documentos constantes nos autos é cristalino que o acidente ocorreu em 12/06/2015, no entanto, a vítima fatal só foi encontrada em 13/06/2015.

Em análise aos documentos carreados não verifico qualquer irregularidade ou vício constantes neles.

Além disso, como é sabido o Boletim de Ocorrência goza de presunção de veracidade
juris tantum
, que, na hipótese corroboram a versão das autoras acerca do noticiado acidente de trânsito e os danos dele decorrentes.

A presunção de veracidade
juris tantum
do Boletim de Ocorrência somente será elidida por prova robusta em contrário, o que não se verifica no caso em epígrafe.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA
– GENITORA DOS AUTORES QUE NÃO POSSUÍA CÔNJUGE –
PRELIMINAR R
EJEITADA – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS A PROPOSITURA DA DEMANDA – LAUDO DO IML – DOCUMENTO NÃO OBRIGATÓRIO – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – SEGURO DPVAT – ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO – MORTE DA GENITORA DOS AUTORES/APELADOS – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DOCUMENTOS QUE ATESTAM O NEXO DE CAUSALIDADE DO ACIDENTE E OS DANOS DELE DECORRENTES – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0003644-83.2019.8.14.0077 – Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022)

Destarte, a teor do art. art. 373, II, do CPC, a seguradora possuía o
múnus
de produzir prova capaz de elidir a presunção de veracidade dos fatos contidos no Boletim de Ocorrência, ônus que não se desincumbiu, entretanto, tampouco juntou qualquer documento capaz de afastar a pretensão autoral, restando, assim, configurado o nexo causal e, por conseguinte, o dever de pagamento do seguro.

Noutra ponta, quanto ao pedido de redução do valor da condenação da indenização verifico a desnecessidade desta, uma vez que o valor arbitrado na sentença, fora fixado em conformidade com a legislação vigente à época do julgamento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 25 de junho de 2024.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 02/07/2024